Tribunal: TJDFT
Processo: 0033120-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0033120-23.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal e deu parcial provimento ao apelo da Associação Cidadão do Mundo - Centro de Educação e Cultura. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as contrarrazões no prazo de cinco dias, observado o prazo em dobro em relação ao Distrito Federal (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o c/c 183). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator